Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702685-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIR DE ASSIS MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de Curadoria Especial e na defesa dos interesses de Enir de Assis Marques, interpôs o presente recurso. Sustenta a nulidade de citação por edital sob o argumento de que alguns endereços não foram diligenciados. Afirma que a citação por edital é medida excepcional e que depende do exaurimento de todos os meios hábeis para a localização da parte ré, nos termos dos arts. 256 e 259 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende a iliquidez do título e explica que a matéria pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade em razão de não ser necessária a dilação probatória. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade de citação. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da iliquidez do título. O agravante foi intimado para se manifestar e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 43095170 e 43194582). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico a impossibilidade de conhecimento do recurso em relação ao pedido relacionado à iliquidez do título executivo. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] É importante ressaltar que todos os fundamentos deduzidos no ato judicial impugnado devem ser impugnados. A impugnação parcial da decisão, que não englobe fundamento autônomo do ato judicial recorrido, não é suficiente para permitir a reforma da decisão. Isso porque, ainda que reformada a decisão no que diz respeito ao fundamento impugnado, o outro fundamento permaneceria inalterado. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo, da integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, impossibilita o conhecimento do recurso. (...) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.140.309/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.10.2018, DJe de 29.10.2018.) A análise do processo originário revela que o Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar a alegação de iliquidez do título executivo por ausência de demonstração da evolução da dívida, entendeu que a matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução e registrou ter sido anexado com a petição inicial o relatório de extrato de inadimplência do executado, com data de processamento em 20.05.2020, ID 67299465, no qual consta a repactuação do crédito e os índices de correção e taxa de juros aplicados. O recurso aborda, em síntese, a possibilidade de discussão da iliquidez do título executivo em exceção de pré-executividade. Não houve impugnação do fundamento relacionado ao documento citado pelo Juízo de Primeiro Grau e que indica a repactuação do crédito e os índices de correção e taxa de juros aplicados, o que enseja o não conhecimento do agravado de instrumento em relação à alegação de iliquidez do título, uma vez que a decisão agravada se mantém pelos fundamentos não atacados. 2. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da citação por edital do agravante. A citação por edital é medida excepcional, que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, razão pela qual deve ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil). Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS DEVIDAS. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO. 1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 2. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização dos requeridos. 3. É válida a inclusão na execução a cobrança de despesas extraprocessuais. 4. Para viabilizar a citação por meio eletrônico, necessário prévio cadastro da empresa junto ao Tribunal, como parceiro eletrônico. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1650897, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6.12.2022, publicado no DJE: 24.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pela autora nesse sentido. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1649069, 07268501520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2022, publicado no PJe: 24.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o artigo 256 do Código de Processo Civil que a citação editalícia será feita (i) quando for desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e (iii) nos demais casos expressos em lei. 2. A disciplina afeta ao tema prescreve que não há necessidade, para que se proceda à citação por edital, de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Contudo, não se pode descurar do zelo na apreciação do pedido, impondo-se a adoção de providências que comprovem, de fato, a ausência de possibilidade de localização da parte ré. 3. Havendo equívoco na indicação do endereço obtido pelo SISBAJUD para fins de diligência do oficial de justiça, culminando na frustração da atividade citatória, impõe-se a declaração da nulidade da citação por edital e, consequentemente, dos atos decisórios que se sucederam. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1410490, 07026573320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJE: 5.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos indica que terem sido realizadas diversas tentativas de citação do agravante em todos os endereços fornecidos, o que demonstra esforço suficiente do agravado ao diligenciar na citação. É importante destacar que os endereços indicados no recurso foram efetivamente diligenciados pois, nas três oportunidade em que o carteiro o procurou a carta não foi recebida por estar o agravante ausente. Houve, portanto, o esgotamento das vias para a tentativa de localização do agravante, ainda que não tenha havido reiteração da diligência em alguns endereços. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não têm a aptidão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.